Tribunal: TJDFT
Processo: 0001589-56.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO DEVIDA.
I – Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, apresentando concentração de 1,18 mg/L de ar alveolar, quantidade muito superior ao limite previsto no inc. I do § 1o do art. 306 do CTB (0,3 mg/L).
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O exame de alcoolemia caracteriza prova irrepetível e, como tal, segundo o art. 155 do CPP, se mostra hábil a fundamentar a condenação, na medida em que configura procedimento administrativo realizado por agentes públicos, com presunção de legalidade, anulável apenas mediante provas idôneas em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.
IV – Recurso conhecido e provido.